Tribunal: TJDFT
Processo: 0719101-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719101-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DAKOTA FLAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: GUSTAVO BUENO MOREIRA, FLAVIO MORAIS DO NASCIMENTO, HUGO BORGES DE FREITAS, JOAO MARCOS KAY JULIAO, LEANDRO MARRA DE OLIVEIRA DIAS, ROGERIO MORAIS DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao Ofício n° 283/2021, Id. 28027107. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora